Tribunal: TJBA
Processo: 8077223-38.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077223-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: NILZETE ALMEIDA SANTOS Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MAGISTÉRIO. ADEQUAÇÃO DE PROVENTOS AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. FACULDADE DE OPÇÃO PELA VIA INDIVIDUAL. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança e extinguiu mandado de segurança sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual. A ação mandamental foi impetrada por servidora pública estadual aposentada visando à adequação de seus proventos de inatividade ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, com reflexos remuneratórios. A decisão agravada entendeu que a pretensão já estaria abrangida por título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo anteriormente impetrado por associação de servidores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a existência de mandado de segurança coletivo com decisão favorável impede o ajuizamento de mandado de segurança individual com idêntico objeto, afastando o interesse processual do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR O microssistema de tutela coletiva assegura a independência entre as ações coletivas e individuais, estabelecendo que a existência de demanda coletiva não induz litispendência em relação às ações individuais, conforme art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. A Lei nº 12.016/2009, em seu art. 22, §1º, reafirma essa sistemática ao dispor que o mandado de segurança coletivo não impede a propositura de mandado de segurança individual, assegurando ao interessado a faculdade de optar pela via processual que considerar mais adequada. O ajuizamento da ação individual com objeto idêntico ao discutido em processo coletivo traduz opção legítima do titular do direito, implicando renúncia tácita aos efeitos da coisa julgada coletiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há litispendência entre ação coletiva e ação individual, nem obrigatoriedade de aproveitamento da coisa julgada formada na demanda coletiva por quem opta por litigar individualmente. A extinção do mandado de segurança por suposta inutilidade da via individual, em razão da existência de título coletivo, contraria a disciplina normativa das ações coletivas e restringe indevidamente o direito de acesso à jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento ou prosseguimento de mandado de segurança individual com o mesmo objeto. O impetrante que opta pela via individual renuncia tacitamente aos efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva. A presença de título executivo judicial coletivo não afasta o interesse processual para o manejo de ação individual destinada à tutela do mesmo direito. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.560.261/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.736.330/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.03.2022. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema.